Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701028-50.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAQUELINE MARCAL RECORRIDO: FREDERICO CESAR SOARES BERTOLDI DECISÃO A parte recorrente pugnou pela gratuidade de justiça, entretanto, não demonstrou a hipossuficiência alegada. Devidamente intimada nesta instância recursal para comprovar a alegação, ID 22838490, quedou-se inerte, ID 23312772. Em sendo assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Venha aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal e das custas processuais, no prazo de 48 horas, nos termos do arts. 54, parágrafo único, e 42, § 1o, da Lei 9099/95, sob pena de deserção. Brasília/DF, 11 de março de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito